Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-08.2023.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001059-08.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDMIR LEITE DE CAMPOS - CPF: 667.428.111-53 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM FOLHA REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, referentes a descontos em folha de pagamento supostamente indevidos, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

O apelante sustenta que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendido ao constatar que a operação realizada era, na realidade, um cartão de crédito consignado, modalidade que acarreta descontos automáticos do pagamento mínimo. Alega falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado e se há fundamento para declarar a inexistência da dívida e condenar a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às relações bancárias, nos termos da Súmula 297/STJ.

O apelante não nega a contratação, mas afirma ter sido induzido a erro. Entretanto, a instituição financeira juntou aos autos a "Proposta de Adesão – Servidor Público – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", devidamente assinada pelo autor, além de comprovação do saque bancário e faturas mensais demonstrando compras realizadas.

O conjunto probatório confirma que o contrato foi firmado com manifestação de vontade do consumidor, contendo informações sobre taxas de juros e forma de pagamento, não se verificando irregularidade na contratação.

Não há comprovação de ato ilícito ou de falha no dever de informação por parte da instituição financeira. A responsabilidade civil pressupõe a presença do ato ilícito, nos termos do art. 927 do CC, o que não se verifica no caso concreto.
A tese do pacta sunt servanda deve ser respeitada, salvo vício de consentimento, que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a adesão voluntária e a ciência do consumidor acerca das condições pactuadas, não configura falha no dever de informação nem enseja nulidade do contrato ou direito à indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM FOLHA REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, referentes a descontos em folha de pagamento supostamente indevidos, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

O apelante sustenta que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendido ao constatar que a operação realizada era, na realidade, um cartão de crédito consignado, modalidade que acarreta descontos automáticos do pagamento mínimo. Alega falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado e se há fundamento para declarar a inexistência da dívida e condenar a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às relações bancárias, nos termos da Súmula 297/STJ.

O apelante não nega a contratação, mas afirma ter sido induzido a erro. Entretanto, a instituição financeira juntou aos autos a "Proposta de Adesão – Servidor Público – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", devidamente assinada pelo autor, além de comprovação do saque bancário e faturas mensais demonstrando compras realizadas.

O conjunto probatório confirma que o contrato foi firmado com manifestação de vontade do consumidor, contendo informações sobre taxas de juros e forma de pagamento, não se verificando irregularidade na contratação.

Não há comprovação de ato ilícito ou de falha no dever de informação por parte da instituição financeira. A responsabilidade civil pressupõe a presença do ato ilícito, nos termos do art. 927 do CC, o que não se verifica no caso concreto.
A tese do pacta sunt servanda deve ser respeitada, salvo vício de consentimento, que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a adesão voluntária e a ciência do consumidor acerca das condições pactuadas, não configura falha no dever de informação nem enseja nulidade do contrato ou direito à indenização por danos morais.”

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Waldmir Leite de Campos moveu ação declaratória c/c indenizatória em desfavor do Banco BMG S.A., com o objetivo de declarar a inexistência de débito oriundo de descontos realizados sobre sua margem consignável, sob a alegação de que a contratação se deu de forma diversa da modalidade originalmente acordada, e obter indenização por dano moral.

Alega que os descontos realizados em sua folha de pagamento referem-se a uma modalidade de crédito que não foi a contratada. Em suas palavras,
"contratou um empréstimo consignado, mas foi surpreendido ao perceber que a operação realizada era, na realidade, um cartão de crédito consignado com descontos automáticos do pagamento mínimo"
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que
foi induzido a erro pela instituição financeira, que não prestou informações claras sobre a real natureza do contrato firmado
. Sustenta ainda que
essa prática configura falha no dever de informação, levando o consumidor a uma dívida que se perpetua ao longo do tempo
, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a conversão do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre, reiterando seus argumentos iniciais, defendendo que foi vítima de uma prática abusiva amplamente reconhecida por órgãos de defesa do consumidor, que caracteriza venda enganosa e falha no dever de informação.

Além disso, alega que o contrato firmado não apresentava informações claras sobre taxas de juros e encargos, contrariando o CDC. Requer o reconhecimento da ilegalidade e a conversão do contrato para a modalidade originalmente pretendida pelo consumidor. Pugna pela reforma da sentença, pra que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Diante disso, no presente caso, a instituição apresentou a “Proposta de adesão – Servidor Público – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente assinado pela parte autora e a comprovação do saque bancário mediante TED (id. 265550435), demonstrando que o pacto foi voluntário e com as informações
necessárias sobre as circunstâncias e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros. Além disso, o banco juntou as faturas mensais com cobranças (id. 265550432/265550434), nas quais é possível constatar as compras realizadas pela contratante, com indicação das datas, locais, respectivos valores, além dos encargos aplicáveis em caso de eventual inadimplência.

Assim, a
pesar de afirmar que desconhecia a modalidade de contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pela parte ré.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nessa toada, bem salientou o douto magistrado:

“D
a análise minudente dos autos, bem como os documentos a ele atrelados, verifico que a parte Requerente, nas alegações de inexistência do débito perquirido, não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito.

A propósito, as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo artigo 373 do Código de Processo Civil preveem que
“o ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.
(Negritei).

Nesse diapasão, a parte Requerente não trouxe elementos de prova capazes demonstrar a veracidade das alegações deduzidas na inicial. Ao contrário! Demonstra que o Requerente é contumaz na contratação de empréstimos, tendo em vista que o extrato do seu holerite apresentou diversos apontamentos de empréstimos consignados.

Além disso, é preciso respeitar
o pacta sunt servanda
, de modo que as regras contidas, ajustadas e assinadas pelas partes devem prevalecer, salvo nas situações legais previstas no Código Civil (erro, lesão, coação) o que não é o caso dos autos, eis que o Requerente é pessoa esclarecida e, de fato, contratou produto.

Assim, diante de um conjunto probatório que não permite a solução por julgamento acerca dos fatos, a lei previamente estipula qual das partes arcará com as consequências da não demonstração (CPC, art.373).

No caso concreto, ainda que se argumente sobre a inversão do ônus da prova em razão da relação consumerista entre as partes, tal previsão normativa não desincumbe a parte Requerente em provar minimamente o seu direito.

Portanto, revela-se que o banco Requerido não cometeu nenhum ato ilícito, não havendo se falar em declaração de inexistência de débito, repetição de indébito, bem como em indenização por danos morais.”
(id. 265551754).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado configuram o exercício regular de um direito, não havendo que se falar em conversão do contrato, tampouco em ato ilícito que enseje indenização.

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025